Tribunal: STF
Processo: HC 65924
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-04-29
Data de publicação: 1988-04-29

Ementa:
HABEAS CORPUS.
- INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO, INCLUSIVE DE TRIBUNAL LOCAL, UMA VEZ
QUE O PACIENTE FOI ABSOLVIDO, POR SENTENÇA TRANSITADA EM
JULGADO SEM QUALQUER RECURSO, NA AÇÃO PENAL CUJA PRETENSAO
EXECUTORIA PRETENDE ESTEJA PRESCRITA.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.